Tribunal: TJMT
Processo: 1003671-41.2022.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003671-41.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAYKE JUNIOR DA SILVA SANTOS - CPF: 067.597.591-33 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN CARLOS QUEIROZ PIROVANO - CPF: 571.635.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS GARCIA DE FARIAS - CPF: 965.758.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), T. D. S. L. (VÍTIMA), T. M. D. S. S. - CPF: 086.640.041-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003671-41.2022.8.11.0008

APELANTE: KAYKE JUNIOR DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, pela prática do crime de ameaça no âmbito de violência doméstica (art. 147,
caput,
do CP, com implicações da Lei n. 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por vício na intimação do acusado para audiência de instrução; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (iii) saber se é cabível e adequado o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade processual quando o réu, devidamente citado, deixa de comunicar mudança de endereço, inviabilizando sua intimação pessoal, incidindo os arts. 367 e 565 do CPP. Tratando-se de nulidade relativa, não arguida no momento oportuno, opera-se a preclusão, nos termos do art. 571, II, do CPP.

4. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência e termo de representação. A autoria e o dolo restam evidenciados pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunho policial e demais elementos dos autos.

5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que harmônica com os demais elementos coligidos, sendo suficiente para embasar decreto condenatório.

6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização de mal injusto e grave capaz de incutir temor, independentemente de sua concretização. Demonstrado o uso de arma branca e a reiteração de intimidações, revela-se inequívoco o dolo de amedrontar.

7. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, especialmente em casos de violência doméstica, em que o dano moral é presumido. Contudo, o
quantum
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica do réu e a extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade por ausência de intimação quando o réu deixa de comunicar alteração de endereço, configurando nulidade relativa sujeita à preclusão. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação por ameaça em contexto de violência doméstica. 3. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral, devendo o valor observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; CPP, arts. 367, 387, IV, 565 e 571, II; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Sexta Turma, j. 14.08.2023; STJ, Tema Repetitivo 983.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003671-41.2022.8.11.0008

APELANTE: KAYKE JUNIOR DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Kayke Junior da Silva Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime aberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela prática do crime de ameaça em âmbito doméstico
(art. 147,
caput,
do CP, com implicações da Lei n. 11.340/06)
.

Em suas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade processual decorrente de alegado vício na intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória, sustentando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Quando não, requer o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de hipossuficiência econômica do réu.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003671-41.2022.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, Kayke Junior da Silva Santos
, a prática
dos crimes de lesão corporal, ameaça e perseguição
, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

No dia 17 de setembro de 2022, por volta das 20h00min, em via pública, localizada na Rua Imperial, Bairro Maracanã, município de Barra do Bugres-MT, o denunciado KAYKE JUNIOR DA SILVA SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave, em desfavor da vítima R.S.C.

Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, as vítimas trafegam em via pública, momento em que foram abordadas pelo denunciado KAYKE JUNIOR DA SILVA SANTOS portando uma arma branca do tipo "canivete" nas mãos.

Na oportunidade, o denunciado solicitou que a adolescente R.S.C se afastasse das demais vítimas e, com um aparelho celular, iniciou gravação audiovisual, realizando vários questionamentos em seu desfavor. Ato contínuo, o denunciado KAYKE JUNIOR DA SILVA SANTOS exigiu que a vítima Rosangela lhe desse um abraço e, em caso de recursa, iria matá-la. Por diversas vezes, até a data de 23 de setembro de 2022, em horários não especificados, no município de Barra do Bugres-MT, o denunciado KAYKE JUNIOR DA SILVA SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, perseguiu, reiteradamente e por qualquer meio a vítima R.S.C (atualmente com 15 anos de idade), ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Consta do incluso inquérito policial que após proferir ameaças em desfavor das vítimas e inconformado com o término do relacionamento, na data de 22 de setembro de 2022, o denunciado KAYKE JUNIOR DA SILVA SANTOS aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima R.S.C, abordou-a mediante a utilização de um canivete, em razão de transitar sozinha pela praça pública.

Visando cessar a agressão, a vítima empreendeu em fuga do local, buscando auxílio junto a uma senhora não identificada que transitava pela via pública.

Inconformado, o denunciado proferiu novas ameaças ao declarar que "em razão da fuga rasparia seu cabelo no dia seguinte (23/09/2022)". [...].

A ação penal foi julgada procedente, resultando na condenação do acusado nas sanções do ar. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (ID. 340116885).

A defesa suscita preliminar de nulidade do feito, sob o argumento de que houve vício na intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento, o que teria cerceado o seu direito de defesa e violado o contraditório.

A preliminar não prospera.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado foi devidamente citado no início da instrução processual. Todavia, ao diligenciar no endereço constante nos autos para realizar a intimação pessoal acerca da audiência, o Oficial de Justiça certificou que o réu havia se mudado, não sendo encontrado no local.

É cediço que cabe ao acusado informar ao juízo qualquer mudança de endereço, nos termos do art. 367 do CPP. A conduta do réu, de mudar-se sem prévia comunicação, não pode ser utilizada para alegar nulidade a que ele próprio deu causa (art. 565 do CPP). Ademais, a certidão do oficial de justiça goza de fé pública, prevalecendo a sua veracidade até prova em contrário, o que não foi produzido pela defesa.

Não bastasse isso, verifica-se a ocorrência da preclusão. Tratando-se de suposta nulidade relativa, a matéria deveria ter sido arguida em momento oportuno, qual seja, nas alegações finais (art. 571, II, do CPP). O silêncio da defesa naquela fase processual sana eventual irregularidade, não sendo admissível a “nulidade de algibeira”, suscitada apenas quando a sentença se revela desfavorável.

Assim, rejeito a preliminar brandida.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a tese de negativa de autoria e insuficiência probatória. Subsidiariamente, argui a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, alegando que as palavras foram proferidas em momento de exaltação e ira, sem a real intenção de causar mal injusto e grave.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos Boletins de Ocorrência n. 2022.264126 e n. 2022.264088, e pelo Termo de Representação Criminal n. 2022.16.377656.

No tocante à autoria e ao dolo, as provas coligidas durante a instrução processual não deixam dúvidas quanto à responsabilidade penal do apelante.

A vítima, R.S.C, ouvida tanto na fase policial quanto em juízo, apresentou versão firme, coerente e rica em detalhes. Narrou que o acusado, não aceitando o fim do relacionamento, passou a proferir ameaças de morte, inclusive portando um canivete para atemorizá-la.

Relatou ainda que o réu foi até a escola onde ela estudava, tentou pular o muro para alcançá-la e gritou ameaças, dizendo que rasparia seu cabelo e lhe daria uma surra. Disse também que o acusado ordenou que duas adolescentes a levassem até a casa dele para aplicar-lhe um castigo (o chamado "salve"), demonstrando clara intenção de incutir temor.

A palavra da vítima é corroborada pelo depoimento do policial civil Denis Garcia de Farias. Em juízo, o investigador confirmou que participou das diligências e acompanhou a confecção do boletim de ocorrência. Asseverou que as adolescentes envolvidas confirmaram que vinham sendo coagidas pelo réu, o qual utilizava um canivete para intimidá-las e forçar contato com a ofendida.

Importa salientar que, nos delitos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo reconhecida pela jurisprudência como prova apta a ensejar condenação, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção constantes dos autos.

Nesse sentido, é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ. [...]
(AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

No caso
sub oculis
, a palavra da vítima revelou-se firme, coerente e harmônica, guardando perfeita sintonia com os demais elementos de prova coligidos aos autos. Não há qualquer indício de que a ofendida tenha agido movida por sentimento de vingança ou com o intuito deliberado de prejudicar o apelante. Pelo contrário, o contexto fático demonstra que as ameaças foram impulsionadas pelo inconformismo do réu com o término do relacionamento amoroso, circunstância que confere verossimilhança e credibilidade ao relato da ofendida.

Ademais, é cediço que o delito de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal injusto e grave prometido, independentemente da real intenção do agente em concretizá-lo ou da produção de resultado naturalístico. Basta, para a sua configuração, que a conduta tenha idoneidade e capacidade de incutir temor na vítima, perturbando a sua tranquilidade psíquica.

Na hipótese em apreço, restou devidamente demonstrado que o apelante proferiu ameaças de morte contra R.S.C empunhando um canivete, instrumento que, indubitavelmente, conferiu maior gravidade e seriedade à intimidação. A conduta do réu causou efetivo e profundo temor na ofendida, tanto que se viu compelida a buscar o auxílio da Polícia Militar e do Conselho Tutelar, além de representar criminalmente contra o agressor, o que afasta qualquer alegação de atipicidade da conduta.

Quanto à tese defensiva de ausência de dolo, melhor sorte não assiste ao apelante. A conduta do agente, inconformado com o término do relacionamento, de perseguir a vítima em seu ambiente escolar, portando arma branca (canivete) e proferindo ameaças de morte e agressão física – inclusive ordenando que terceiras pessoas a conduzissem para a aplicação de um "salve", prática típica de organizações criminosas –, revela a nítida intenção de intimidar e perturbar a tranquilidade psíquica da ofendida.

Nesse contexto, o cenário fático demonstra, de forma inequívoca, que o apelante agiu com plena consciência da ilicitude e com vontade livre e deliberada de causar temor à vítima, não havendo falar em mero desabafo ou ausência de intenção.

Assim, estando a materialidade e a autoria delitiva devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

Destarte,
“descabida a absolvição do crime de ameaça, quando a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à vista da palavra da vítima nas duas fases da persecução criminal”
(N.U 0004619-30.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

No que se refere ao pedido subsidiário de afastamento da indenização por danos morais, este não merece acolhimento.

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração penal, especialmente nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos quais o dano moral é presumido (
in re ipsa
), nos moldes do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 983
[1]
.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a matéria encontra-se pacificada por meio do Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que estabelece:

A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
(sem destaque no original).

A reparação pecuniária visa compensar a dor, o sofrimento e a humilhação suportados pela vítima, sendo consequência direta da prática criminosa. Comprovada a existência de
violência em contexto doméstico e familiar
, nasce para a vítima o direito subjetivo à indenização.

Sobre o ponto, colhe-se o seguinte precedente:

“A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, ‘alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano – diante da presunção de dano moral in re ipsa [...]
A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ
, [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

No caso em análise, observa-se que a condenação à reparação dos danos constou expressamente na denúncia, encontrando-se, portanto, devidamente fundamentada na sentença combatida.

Contudo, para a fixação do valor mínimo indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter pedagógico-punitivo da sanção, bem como a situação socioeconômica do condenado.

Nesse sentido, é elucidativo o seguinte julgado deste Tribunal:

“[...] Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido in casu, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele”
(N.U 1003437-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 01/06/2022, DJe: 03/06/2022).

Na espécie, verifico que o valor fixado a título de reparação de danos se revela desproporcional à capacidade econômica do apelante. Com efeito, extrai-se dos autos que o réu, contando com apenas 18 (dezoito) anos de idade na fase inquisitorial, declarou estar desempregado e não auferir renda, sendo, inclusive, assistido pela Defensoria Pública, circunstâncias que evidenciam sua hipossuficiência e reclamam a readequação da sanção pecuniária.

Ademais, os danos suportados pela vítima não transcendem os efeitos naturais do delito de ameaça, inexistindo nos autos elementos concretos que justifiquem a imposição de montante indenizatório mais elevado.

Destarte, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo o valor da indenização mínima para
1/2 (meio) salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Kayke Junior da Silva Santos
, apenas para reduzir o valor da indenização fixada a título de reparação dos danos causados à vítima, para o montante correspondente a
1/2 (meio) salário-mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo-se, no mais, incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]

Tema 983: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026